Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707668-06.2019.8.07.0014 APELANTE: JONAS DAVI BORGES SANTIAGO, AYME CHAVES NOGUEIRA SANTIAGO APELADO: VANDERCI NEVES COSTA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/04/2023 a 27/04/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora